Tribunal: TJBA
Processo: 8029264-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029264-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que reconheceu a natureza de falso coletivo do contrato de plano de saúde, a abusividade da rescisão unilateral durante tratamento médico continuado, o direito à manutenção da cobertura e condenou as embargadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. A embargante alega omissão por ausência de análise dos critérios específicos de fixação e majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar, de forma concreta e individualizada, os critérios de majoração da indenização por danos morais, especialmente a gravidade da conduta das operadoras, a extensão do dano, a intensidade do sofrimento da embargante e a função pedagógica da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão foi claro ao reconhecer a natureza de falso coletivo do contrato, a abusividade da rescisão unilateral durante tratamento médico continuado e a configuração do dano moral in re ipsa decorrente da interrupção indevida da assistência à saúde.

4. A decisão colegiada também se pronunciou sobre o
quantum
indenizatório, assentando que o valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento invocado pela parte, sendo suficiente enfrentar o ponto central controvertido, o que ocorreu no caso. A alegação de omissão quanto a critérios específicos de majoração não encontra amparo no art. 1.022 do CPC, pois a questão foi expressamente enfrentada.

6. Os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada, pretendendo a majoração do quantum expressamente mantido com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8029264-59.2023.8.05.0080, em que figuram como Embargante
SÔNIA MARIA SANTOS LOPES
e Embargadas
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2